Tribunal: TCU
Processo: 019.932/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8253/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.932/2025-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Bortolin La Montanha (XXX.333.878-XX); Francisco Carlos Miranda Leao (XXX.988.552-XX); Sandra Maria de Jesus Guimaraes Amaral (XXX.511.825-XX); Sophia Helena Valente de Gouvea (XXX.004.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sr (a). Ana Maria Bortolin La Montanha, Francisco Carlos Miranda Leao, Sophia Helena Valente de Gouvea e Sandra Maria de Jesus Guimaraes Amaral, acumulam benefícios de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.